Tribunal: TJMT
Processo: 1009658-49.2017.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1009658-49.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MBR ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 08.820.782/0001-17 (EMBARGADO), ALISON MENDES NOGUEIRA - CPF: 015.208.996-96 (ADVOGADO), VICTOR FONTAO REBELO - CPF: 042.439.296-88 (ADVOGADO), CELIO MARCOS LOPES MACHADO - CPF: 013.290.406-35 (ADVOGADO), NORIVAL DE OLIVEIRA LOBO NETO - CPF: 591.847.441-20 (EMBARGADO), SARAH CRISTINA ARGOLO LOBO - CPF: 597.427.041-04 (EMBARGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), RICARDO NEGRAO - CPF: 135.943.438-04 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I - CNPJ: 24.194.675/0001-87 (EMBARGANTE), DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I - CNPJ: 24.194.675/0001-87 (EMBARGANTE), MBR ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 08.820.782/0001-17 (EMBARGADO), NORIVAL DE OLIVEIRA LOBO NETO - CPF: 591.847.441-20 (EMBARGADO), SARAH CRISTINA ARGOLO LOBO - CPF: 597.427.041-04 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMAS 1.076/STJ – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1. Se as questões levantadas nos embargos de declaração foram devidamente analisadas, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

2. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)

Egrégio Plenário:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VII S.A.
em desfavor do acórdão (id. 151879153) que, à unanimidade, desproveu o recurso de agravo interno, mantendo a aplicação do tema 1.076/STJ.

A parte embargante alega que o acórdão incorreu em omissões uma vez que deixou de aplicar corretamente do TEMA 1.076, ao argumento que não é possível estipular com precisão o proveito econômico da demanda, de modo que o arbitramento dos honorários advocatícios se faz por equidade como estabelece o artigo 85, §8 do CPC.

Ao final, requer sejam conhecidos e providos os presentes embargos de declaração para sanar as omissões apontadas, via de consequência o encaminhado do recurso especial à e. Corte Superior.

Recurso tempestivo (id. 156042165).

Contrarrazões (id. 154346181)

É o relatório.

V O T O

Eméritos pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do CPC,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Alega o embargante que a decisão incorreu em omissões, que resultou na aplicação incorreta do TEMA 1.076/STJ, cujo o objeto da demanda gira em torno da forma de fixação dos honorários advocatícios.

Aduz ainda, que o acórdão deixou de apreciação o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade ao fundamento de que
“a ação versa sobre quantia de monta significativa, devendo a sucumbência observar os limites entre a modicidade e a exorbitância (...)”.

Entretanto, não verifico a presença dos vícios apontados pelo embargante, porquanto a controvérsia foi analisada com a fundamentação adequada.

Na hipótese, o acórdão consignou o ponto contravertido alegado pelo embargante, qual seja a aplicação ou não do TEMA 1.076/STJ.

No entanto, a Câmara Julgadora entendeu que a situação fática e jurídica se enquadra nos parâmetros de incidência de tal precedente. Confira-se:

“(...)

No caso dos autos, é possível estimar o proveito econômico experimentado pela parte que, nessa hipótese, corresponde ao valor do crédito cobrado. Em consequência, não incide a previsão contida no § 8o do art. 85 do CPC/2015, sendo imperativa a observância das regras previstas nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal.

Na hipótese sub judice, a Embargada, ao manejar a Ação Monitória, buscou a constituição em título judicial do débito no valor de R$ 1.488.616,97 (um milhão, quatrocentos e oitenta e oito mil, seiscentos e dezesseis reais e noventa e sete centavos), valor certo, que não se mostra inestimável, irrisório ou muito baixo, de modo que não se vislumbra justificativa para a fixação dos honorários advocatícios por equidade.

Considerando que, na origem, a verba honorária foi fixada, por equidade, em ínfimos R$ 2.000,00 (dois mil reais) e o valor da execução era de R$ 1.488.616,97 (um milhão, quatrocentos e oitenta e oito mil, seiscentos e dezesseis reais e noventa e sete centavos), mostra-se imperioso reconhecer a violação ao art. 85 do NCPC, motivo pelo qual os honorários advocatícios devem ser majorados para 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, observado o local de prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho realizado pelo causídico da parte e o tempo de trâmite da ação, nos termos do § 2o do referido artigo.

(...)

Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos infringentes, a fim de, fixar os honorários advocatícios de sucumbência, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, na forma do art. 85, § 2o, do CPC”. (id 95738959 - Pág. 5/6)

Destarte, vale consignar que a decisão do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso, observou estritamente a legislação processual e a pacífica jurisprudência do STJ, que impede o arbitramento de honorários por equidade, quando está patente o proveito econômico obtido pelas partes.

Denota-se, portanto, a ausência de qualquer omissão, porquanto a parte embargante, irresignada, com o juízo negativo acerca da admissibilidade recursal e da manutenção da decisão colegiada em sede de agravo interno, pretende reverter o resultado do
decisum
pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil. II -
A parte embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum
, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados.(RE 848826 ED-segundos, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 13/09/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-212

DIVULG 27-09-2019

PUBLIC 30-09-2019) (g.n.)

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2023